Tribunal: TJSP
Processo: 1001273-46.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e Apreensão – Bens Móveis – Autor que presenteou a filha menor com um berço e um carrinho de bebê, tendo tomado conhecimento, recentemente, de que a ré, genitora da criança, acabou por vender os bens a terceiros – Alegação de que com a venda, teria havido apropriação indevida do numerário obtido pela ré, em prejuízo da menor – Demanda ajuizada com a finalidade de busca

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e Apreensão – Bens Móveis – Autor que presenteou a filha menor com um berço e um carrinho de bebê, tendo tomado conhecimento, recentemente, de que a ré, genitora da criança, acabou por vender os bens a terceiros – Alegação de que com a venda, teria havido apropriação indevida do numerário obtido pela ré, em prejuízo da menor – Demanda ajuizada com a finalidade de busca e apreensão dos móveis em referência – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Filha menor das partes que, pelos elementos constantes dos autos, está sob a guarda de fato e unilateral da ré, quem detém, nos termos do art. 1.689, II do Código Civil, o poder de administração dos bens da filha – Autor que, ao presentear a menor com um berço e um carrinho, realizou verdadeira doação, a qual se aperfeiçoou com a tradição dos bens (art. 1.267 do Código Civil), de modo que não pode ele, neste momento, pretender reaver os móveis em seu benefício, já que não é proprietário, tampouco tem poder de administração dos bens da filha – Provas dos autos indicando que a ré alienou os móveis porque não tinha condições de pagar um serviço especializado de mudança, quando passou a residir em Caraguatatuba/SP, vinda de Palhoça/SC – Produto da venda que foi integralmente empregado em benefício da menor, tendo a ré adquirido outro carrinho e berço, depois de instalada em sua nova residência – Assertiva do autor de que a diferença entre o produto da venda dos móveis e o valor do berço e do carrinho mais recentemente adquiridos pela ré teria sido empregada por ela em seu próprio benefício, que não foi minimamente provada (art. 373, I de Código de Processo Civil) – Pedido inicial que, de fato, não comportava acolhimento – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.